Tribunal: TJMT
Processo: 8019696-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INSURGENCIA DA PROMOVENTE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. COBRANÇA DE RESIDUAL DE SEMESTRALIDADE. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 100%. CURSO DE MEDICINA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O AUMENTO DO LIMITE DO CRÉDITO GLOBAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. PROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito fundada em incompetência dos juizados especiais estaduais para julgamento do objeto pretendido.
2.Pretensão recursal da parte Promovente, sob assertiva de que não há óbice a análise pela esfera estadual, pugnando pela procedência da ação.
3.Pois bem, não há se falar em incompetência da Justiça Especial por necessidade de intervenção do governo federal no polo passivo, por meio do FNDE, uma vez que a discussão constante nos autos, envolvendo violação das normas contratuais consumeristas pela abusividade dos acréscimos aos valores contratuais da Instituição de Ensino, considerando a cobertura estipulada pelo FIES em 100%, o que não necessita da intervenção do FNDE, de modo que dispensa o litisconsórcio passivo necessário. É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.
4.Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.O presente feito versa sobre contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino.
5.A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
6.Se nas condições gerais de adesão não consta expressa autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
7.O ato da instituição acarretar óbice a efetivação da matrícula para continuidade do curso, condicionando pagamento de valores além do coberto pelo FIES por si só demonstra o ato ilícito passível de reparação.
8.O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação, a qual fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
9.Sentença anulada.
10.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019696-36.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRESSA RAFAELLA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 035.856.301-11 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORREA (1a VOGAL); DR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023